Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738058-16.2024.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL VINICIUS SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de desacato. II – Questões em discussão 2. Definir se há comprovação do elemento subjetivo do tipo em relação ao crime de desacato. III – Razões de decidir 3. Não há falar em atipicidade do crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas atividades. 3.1. O estado de exaltação do réu não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo e refletido do agente para a configuração do delito. IV – Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1972471, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1942899, Relatora Nilsoni Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1913771, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/09/2024; TJDFT, Acórdão n. 1971742, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1972463, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2025. O recorrente aponta violação aos artigos 331 do Código Penal, e 386, inciso III, do CPP, defendendo sua absolvição por ausência de dolo específico. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado de Tribunal não identificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 331 do Código Penal, e 386, inciso III, do CPP, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, verifica-se a comprovação da autoria e materialidade delitiva do crime do art. 331 do Código Penal, não havendo como afastar o dolo do agente em desacatar os policiais. Inexiste, portanto, espaço para a absolvição, conforme pleiteado pela defesa.” (ID 72333915). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) (g.n). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003